Tribunal: TJPA
Processo: 0809636-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809636-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSANGELA PINHEIRO SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. O MAGISTRADO DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA, NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA QUANTO A PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
É sabido, que estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela.

II –
Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. No entanto, o valor fixado de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. Dito isso, entendo que o agravo merece ser acolhido nesse ponto, para alterar a periodicidade de incidência da multa aplicada, passando a incidir mensalmente, a cada mês que houver um novo desconto indevido na aposentadoria da autora.

III
- Assim, considerando que o Banco descontava mensalmente da conta do autor o importe de R$78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), a multa fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado indevidamente mostra-se equivalente e proporcional à obrigação fixada.

IV –
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente

para reformar a decisão agravada apenas quanto a periodicidade da multa, passando a incidir por cada desconto indevido, mantendo a decisão nos demais termos.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809636-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

AGRAVADO: ROSANGELA PINHEIRO SILVA DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Perdas e Danos, movida
ROSANGELA PINHEIRO SILVA DOS REIS.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida adote as providências necessárias no sentido de suspender a cobrança relativa aos contratos nº 38283102 de 07/2015; nº 41016138 de 01/2016; nº 62043039 de 05/2020 e nº 64349964 de 07/2020, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Afirma o banco agravante que a multa aplicada é muito elevada
,
ofendendo frontalmente a jurisprudência consolidada, especialmente no tocante à interpretação do dispositivo atinente ao art. 537, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Alega que a multa vinculada à obrigação de fazer mensal (descontos em folha) só pode ser descumprida mensalmente, razão pela qual a multa diária de R$ 200,00 é incompatível com a obrigação determinada que é mensal.

No 25350318 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 26027132).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809636-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

AGRAVADO: ROSANGELA PINHEIRO SILVA DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido/agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da requerida/agravada, relativos aos empréstimos questionados nestes autos, no prazo de 48h, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico ter a autora demonstrado na origem a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, nos termos da decisão ora agravada.

É sabido, que estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela. Sendo assim, o banco tem o dever de garantir que terceira pessoa distinta da agravada não realize empréstimos/operações e quando não o faz, deve responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços, é muito mais danoso para o consumidor se manter os descontos enquanto se verifica a validade das transações decorrentes de possível fraude.

Destaco que nestes casos, este Egrégio Tribunal de Justiça, vem mantendo as liminares concedidas pelos juízos de piso, inclusive as multas aplicadas
, in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIO DE FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Analisando detidamente os autos, observa-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido fraudulento, devendo ser apurar a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta;

2. Outrossim, o recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor;

3. Lado outro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o recorrido além de estar na iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção, vem sofrendo descontos em seus proventos, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude;

4. Ademais, na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais;

5. No que concerne a multa aplicada, observa-se que a mesma possui finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, não merecendo, pois, ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte do banco, impedirá a aplicação de tal sanção. Salienta-se que até o valor das astreintes foi estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. 2350637, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21).

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. No entanto, o valor fixado de
R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não
se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. considerando que esta tem que ser fixada em um valor que influencie no ânimo do devedor, no sentido de impulsionar o cumprimento da decisão judicial, mas tratando-se de obrigação mensal, necessária a reforma

a periodicidade da multa para que incida mensalmente.

Dito isso, entendo que o agravo merece ser acolhido nesse ponto, para alterar a periodicidade de incidência da multa aplicada, passando a incidir mensalmente, a cada mês que houver um novo desconto indevido na aposentadoria da autora.

Assim, considerando que o Banco descontava mensalmente da conta do autor o importe de R$78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), a multa fixada no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
por cada desconto realizado indevidamente mostra-se equivalente e proporcional à obrigação fixada.

Dessa forma, entendo que, nesse momento processual, os valores fixados a título de multa mostram-se razoáveis e proporcionais ao valor do objeto discutido nos autos, merecendo reforma, apenas, a fixação da periodicidade de sua incidência.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- (...) 2- (...) 3- (...); 4- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9- No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3. O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
para reformar a decisão agravada apenas quanto a periodicidade da multa, passando a incidir por cada desconto indevido, mantendo a decisão nos demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025